Tribunal: STF
Processo: ARE 1493993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87%, e 28,44%. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto nº 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e STJ.



    2. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação, ainda que não alegada no processo de conhecimento. Precedentes do STJ.



    3. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da Rcl nº 2627, decidiu que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/07/90, data do advento da Lei nº 117/90, que revogou a Lei nº 38/89 (Rcl 2627, Rel. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 06/12/13, publicada em 09/12/13).



    4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 576121 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 127), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 30/04/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente